Tribunal: TJBA
Processo: 8051341-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051341-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARLENE MAGALHAES FONSECA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. MULTA POSTERGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC no percentual de 31,18% nos proventos da exequente. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade da cobrança com base no título judicial formado no Mandado de Segurança coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, com trânsito em julgado em 10.05.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a GEAC é cumulável com o subsídio previsto na Lei estadual nº 12.578/2012, à luz da jurisprudência do STF; e (ii) saber se o pagamento da GEAC pode ser computado para fins de composição do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão exequenda transitada em julgado reconheceu expressamente o direito à percepção da GEAC, afastando a alegação de bis in idem ou de incompatibilidade com o regime de subsídio. A invocação de inconstitucionalidade da norma de regência encontra óbice na coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502).

A alegação de inexigibilidade da obrigação com fundamento em suposta incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio não encontra amparo no art. 535, § 5º, do CPC, pois não há declaração de inconstitucionalidade da norma fundante em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança coletivo afastou expressamente a tese de que o benefício só alcançaria os servidores filiados à associação impetrante, reconhecendo eficácia preclusiva à coisa julgada em sentido amplo.

A jurisprudência do STF, inclusive no julgamento da ADI 4.167, fixou entendimento de que o piso nacional do magistério deve ser observado com base no vencimento básico, excluindo-se gratificações de natureza pro labore faciendo, como a GEAC. Contudo, não autorizou que se contabilizassem gratificações de caráter geral sem expressa previsão legal estadual, o que não restou comprovado.

O cumprimento da decisão limitou-se a dar efetividade ao comando judicial, não se admitindo rediscussão do mérito na via executiva. A pretensão recursal configura indevida tentativa de relativização da coisa julgada.

A imposição de multa diária foi corretamente postergada para etapa posterior ao trânsito em julgado da presente execução individual, em observância ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, matéria decidida com trânsito em julgado, inclusive quanto à cumulação da GEAC com o subsídio. 2. A decisão executada deve ser cumprida nos exatos termos em que proferida, sendo inviável a reinterpretação de sua base legal ou constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC, arts. 502 e 535, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, RE 600.677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11.03.2014; STF, ADI 3.834, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8051341-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
MARLENE MAGALHÃES FONSECA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA